Tribunal: TJSP
Processo: 2246815-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Despacho que inferiu efeito suspensivo ao recurso – Alegação de ilegitimidade passiva por ser a executada credora fiduciária – Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo - Manutenção do despacho - RECURSO DESPROVIDO.